Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO FICTA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO PARTICULAR. ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO MESES APÓS O PEDIDO. REQUERIMENTO DE REMIÇÃO FICTA DESDE A DATA DO PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO, OU, SUBSDIARIAMENTE, DESDE A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A remição ficta concedida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 teve a intenção de amenizar os prejuízos que as medidas de prevenção ao novo coronavírus geraram para os presos que já tinham o trabalho externo implementado ou que estavam classificados para o estudo regular presencial.
2. Tendo em vista o não enquadramento do agravante em quaisquer das situações previstas no Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, visto que o pedido de trabalho particular não havia sido examinado pela autoridade judiciária e, menos ainda, implementado, antes de 31-março-2020, não há falar em concessão da remição ficta, seja desde a data do pedido de análise da proposta de trabalho externo, seja desde a data da autorização judicial, devendo a remição ser realizada com base nos dias efetivamente trabalhados.
3. Não se observa demora ou desídia na atuação da autoridade judiciária que exaeminou o pedido apenas alguns dias após a formalização expressa pela Defesa, tratando-se de prazo razoável, mormente diante do vasto leque de pleitos que devem ser analisados pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal.
4. Recurso desprovido.